Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-29.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Demandante que atribui inadimplência à demandada, pela entrega a menor da mercadoria negociada, além de emissão de Notas Fiscais em nome de terceiro sem sua concordância. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, para o reconhecimento da contratação em causa, bem como do equívoco e

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Demandante que atribui inadimplência à demandada, pela entrega a menor da mercadoria negociada, além de emissão de Notas Fiscais em nome de terceiro sem sua concordância. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, para o reconhecimento da contratação em causa, bem como do equívoco e inadimplemento da ré, para justificar a indenização pleiteada. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova testemunhal que era mesmo desnecessária no caso. Produtos entregues à terceira, responsável pela contratação em causa. Autora que, em réplica, deixou de optar pela inclusão da Empresa como litisconsorte passiva, na forma do artigo 339 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*